Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005504-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
ELETRO
DOMÉSTICOS –
SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA
–
VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS INEFICAZES
–
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA -
REPARAÇÕES INDEVIDAS
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO
.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos com a devida eficácia é que a
C
oncessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre o segurado e a Concessionária de energia elétrica, a indenização pretendida pela Seguradora é indevida.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus
sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
julgada procedente para condenar a ré
ao ressarcimento de
R$10.024,64
, acrescidos de juros
de mora
e correção monetária a partir da data do desembolso, além das custas processuais
e honorários advocatícios de 10
%
sobre o valor da condenação.

A apelante argui que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da Concessionária e que, portanto, deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

A
duz que
os documentos apresentados pela
autor
a
não consistem em laudos técnicos válidos, já que, além de serem unilaterais,
não possuem assinatura de profissional credenciado nem são conclusivos.

Alega
que a apelada

“sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento segurado, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL”
.

Res
salta que, quanto aos segurados
não foi demonstrada a existência de relação jurídica com a
apelante
.

Sustenta que a responsabilidade é subjetiva, devendo haver a comprovaç
ão da culpa e que ficou caracterizada a
s
excludente
s
de caso fortuito
e força maior
, tendo em vista que
“os laudos apresentados pela seguradora são inválidos e destacam a ocorrência de descargas atmosféricas, excluindo o nexo de causalidade”
.

Em c
ontrarrazões
, a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso

(
I
D.

246738681
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que os laudos anexados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

Aduz que
“
a seguradora NÃO trouxe aos autos fatura de energia em nome do segurado, sendo este o documento capaz de garantir sua legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores aqui discutidos”.

A
autor
a
busca a restituição
pela ré
n
o valor
de

R$10.024,64

que pagou ao
s
segurado
s
pelos prejuízos ocorridos em razão da suposta descarga elétrica.

Nos laudos técnicos apresentados não constam as datas e horários em que aconteceram as avarias informadas e
não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por profissional qualificado
(ID.
246738652 e 246738197
), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Ademais, o
s segurados não demonstraram qual seria
m
a
s
unidade
s
consumidora
s
de sua
s
titularidade
s
, razão por que não há prova de sua
s relações
jurídica
s
com a apelante.

Assim, não há direito ao ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO,
VIA DE REGRA
, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO,
ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO,
SUB-ROGANDO-SE
NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU
A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE
. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA
”
.
(TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
. Com isso, inverto o ônus
da
sucumbência e
arbitro a verba honorária em 15
% do
valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024